Tribunal: TJSP
Processo: 2133040-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
SOCIEDADE – Desconsideração da personalidade jurídica – Rejeição do incidente – Cabimento – Inclusão no polo passivo da execução de membros integrantes da empresa-executada – Inadmissibilidade – Falta de indicação de fatos concretos e específicos (praticados por seus membros) que possam caracterizar o uso abusivo da personalidade jurídica da empresa por eles integrada – Inexistência de

Ementa:
SOCIEDADE – Desconsideração da personalidade jurídica – Rejeição do incidente – Cabimento – Inclusão no polo passivo da execução de membros integrantes da empresa-executada – Inadmissibilidade – Falta de indicação de fatos concretos e específicos (praticados por seus membros) que possam caracterizar o uso abusivo da personalidade jurídica da empresa por eles integrada – Inexistência de patrimônio da empresa executada – Irrelevância - Desconsideração da pessoa jurídica é medida excepcional que reclama o atendimento de pressupostos específicos – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2133040-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema,
em que é agravante RÁDIO NOVO MUNDO LTDA., é agravada
SONIA CRISTINA PELICER SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133040-49.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 44746
AGRV.No: 2133040-49.2020.8.26.0000
COMARCA: Diadema
AGTE. : Rádio Novo Mundo Ltda.
AGDO. : Sônia Cristina Pelicer Santana
DECISÃO DO JUIZ: André Pasquale Rocco Scavone
SOCIEDADE

Desconsideração
da
personalidade jurídica Rejeição do incidente
Cabimento
Inclusão no polo passivo da
execução de membros integrantes da empresa-
executada
Inadmissibilidade
Falta de
indicação de fatos concretos e específicos
(praticados por seus membros) que possam
caracterizar o uso abusivo da personalidade
jurídica da empresa por eles integrada

Inexistência
de
patrimônio
da
empresa
executada Irrelevância - Desconsideração da
pessoa jurídica é medida excepcional que
reclama
o
atendimento
de
pressupostos
específicos
Decisão mantida
Recurso
desprovido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que
rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da
empresa executada.
Sustenta a recorrente que estão presentes os
requisitos da medida pleiteada e indeferida pela decisão recorrida.
Recurso
processado
sem
efeito
ativo,
sendo
dispensadas a intimação da agravada (não constituiu advogado nos
autos) e a requisição de informações ao juiz da causa.
2. O art. 50, caput, do CC/2002, agora com a redação
dada pela Lei 13.874/2019, é o de reprimir os abusos cometidos sob a
proteção do princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133040-49.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Com a disciplina do tema também pelo novo diploma
processual civil, o art. 134, § 4o, do CPC/2015 exige para o acolhimento
do incidente a demonstração do preenchimento dos pressupostos legais
específicos para a desconsideração da personalidade jurídica.
Bem por isso, é necessária a prova do abuso -
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial
que não foi aqui produzida, pois a agravante apenas afirmou que a
empresa executada encerrou irregularmente suas atividades, não
deixando bens para satisfazer a execução.
Como se vê, não foi especificado um ato sequer que
pudesse caracterizar o uso abusivo (por seus membros) da personalidade
jurídica da empresa por eles integrada.
O fracasso das tentativas de constrição judicial de
bens, a alteração do endereço da empresa ou o encerramento irregular de
suas atividades, sem a necessária individualização de dados concretos
de má-fé dos membros que a integram, não são suficientes para o
acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Extrai-se da doutrina:
“Ao requerer a instauração do incidente, deve a parte
ou o Ministério Público demonstrar os preenchimentos legais específicos
para a desconsideração. Note-se que, aqui, o juízo de admissibilidade do
incidente não será um juízo de certeza, nem mesmo de preponderância
de provas, mas sim de verossimilhança das alegações do requerente. É o
que basta para a instauração do incidente, sendo que a efetiva
comprovação dos pressupostos legais da desconsideração é exigida
apenas para a desconsideração propriamente dita da personalidade
jurídica, a ser determinada em decisão final do incidente após a
devida instrução.” (cf. Guilherme Rizzo Amaral “Comentários às
Alterações do Novo CPC”, 2a ed., RT, 2016, SP, p. 210, parte da nota 2.
ao art. 134).
Nesta linha, aliás, decidiu o STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133040-49.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CPC/2015. PROCEDIMENTO
PARA DECLARAÇÃO. REQUISITOS PARA A INSTAURAÇÃO.
OBSERVÂNCIA
DAS
REGRAS
DE
DIREITO
MATERIAL.
DESCONSIDERAÇÃO COM BASE NO ART. 50 DO CC/2002.
ABUSO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
DESVIO
DE
FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INSOLVÊNCIA DO
DEVEDOR. DESNECESSIDADE DE SUA COMPROVAÇÃO. 1. A
desconsideração da personalidade jurídica não visa à sua anulação, mas
somente objetiva desconsiderar, no caso concreto, dentro de seus limites,
a pessoa jurídica, em relação às pessoas ou bens que atrás dela se
escondem, com a declaração de sua ineficácia para determinados efeitos,
prosseguindo, todavia, incólume para seus outros fins legítimos. 2. O
CPC/2015 inovou no assunto prevendo e regulamentando procedimento
próprio para a operacionalização do instituto de inquestionável
relevância social e instrumental, que colabora com a recuperação de
crédito, combate à fraude, fortalecendo a segurança do mercado, em
razão do acréscimo de garantias aos credores, apresentando como
modalidade de intervenção de terceiros (arts. 133 a 137) 3. Nos termos
do novo regramento, o pedido de desconsideração não inaugura ação
autônoma, mas se instaura incidentalmente, podendo ter início nas fases
de conhecimento, cumprimento de sentença e executiva, opção,
inclusive, há muito admitida pela jurisprudência, tendo a normatização
empreendida pelo novo diploma o mérito de revestir de segurança
jurídica a questão. 4. Os pressupostos da desconsideração da
personalidade jurídica continuam a ser estabelecidos por normas de
direito material, cuidando o diploma processual tão somente da
disciplina do procedimento. Assim, os requisitos da desconsideração
variarão de acordo com a natureza da causa, seguindo-se, entretanto, em
todos os casos, o rito procedimental proposto pelo diploma processual.
6. Nas causas em que a relação jurídica subjacente ao processo for cível-
empresarial, a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica será
regulada pelo art. 50 do Código Civil, nos casos de abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela
confusão patrimonial. 7. A inexistência ou não localização de bens da
pessoa jurídica não é condição para a instauração do procedimento que
objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela
declaração, já que imprescindível a demonstração específica da
prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.
8. Recurso especial provido.” (cf. REsp 1729554/SP, Rel. Min. Luís
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08-5-2018, sem grifos no original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133040-49.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Do corpo do acórdão extrai-se o seguinte trecho:
“(...) É possível afirmar, ademais, que além de a
constatação da insolvência não ser suficiente à desconsideração - para o
caso do art. 50 do CC -, com mais razão a inexistência de bens do
devedor não pode ser condição para a instauração do procedimento que
objetiva aquela decretação.
Na verdade, pode a desconsideração da personalidade
jurídica ser decretada ainda que não configurada a insolvência, desde
que verificados o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial,
caracterizadores do abuso de personalidade.” (sem ênfase no texto
original).
Cabe aqui destacar outro acórdão do Superior
Tribunal de Justiça, assim ementado:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO
IRREGULAR
DA
SOCIEDADE.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCABIMENTO. ART. 50 DO
CCB. 1. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade
empresária com base no art. 50 do Código Civil exige, na esteira da
jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de abuso da
personalidade jurídica. 2. O encerramento irregular da atividade não
é suficiente, por si só, para o redirecionamento da execução contra
os sócios. 3. Limitação da Súmula 435/STJ ao âmbito da execução
fiscal. 4. Precedentes específicos do STJ. 5. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.” (cf. AgRg. no REsp. 1386576/SC, Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, 3a T., DJe 25-5-2015, sem destaque no texto
original).
Subsiste, pois, a decisão recorrida.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator